Tribunal: STF
Processo: HC 256201
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 982.164/PR (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.210 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343, de 2006 e 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 2003 (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a irregularidade da busca e apreensão realizada no domicílio do paciente, uma vez formalizada em desconformidade com o art. 245, § 4º, do Código de Processo Penal. Afirma que os agentes policiais procederam diretamente ao arrombamento da porta para ingressar no imóvel, não havendo menção da tentativa de localizar vizinhos, porteiro ou qualquer outra pessoa que pudesse acompanhar a diligência e testemunhar a realização da busca. Argumenta a ilicitude das provas obtidas na diligência. Pondera inexistir situação de flagrância que tornasse válido o ingresso.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena imposta nos autos do processo nº 0011127-28.2021.8.16.0017 até o julgamento definitivo da ordem. No mérito, busca o reconhecimento da ilicitude das provas que embasaram a condenação, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do STJ, confirmando entendimento do Ministro Relator, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio e assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, observada a necessidade de dilação probatória. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator